Tribunal: TJES
Processo: 5001948-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001948-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UEBER TORRES PERES

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu. O agravante sustenta que sua condição financeira se alterou desde o financiamento do veículo, que se encontra próximo à linha da pobreza e que não tem condições de arcar com as despesas do processo, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da alegação de insuficiência econômica e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas, na cognição sumária própria do momento processual, não se constatam elementos aptos a confirmar a alegada precariedade econômica do recorrente.

A decisão agravada registra que, embora o réu tenha afirmado ter juntado comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda, tais documentos não constam dos autos.

A mera declaração de pobreza, desacompanhada de lastro probatório documental, mostra-se insuficiente para permitir a aferição da real capacidade econômica da parte diante das despesas do processo.

Os documentos juntados nos ids 17995867-9 não bastam para demonstrar cenário de precariedade econômica, sendo possível a apresentação de outros elementos idôneos, como extratos bancários, comprovações de protestos e negativações.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC não dispensa a análise concreta dos elementos dos autos quanto à alegada insuficiência econômica. 2. A mera declaração de pobreza, sem suporte documental mínimo, não basta para a concessão da gratuidade da justiça. 3. Documentos insuficientes para demonstrar precariedade econômica legitimam o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001948-82.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE: UEBER TORRES PERES.

AGRAVADA: OMNI S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por Ueber Torres Peres
em
razão
da respeitável
decisão
id 17995866,
proferida pel
a

ilustre
Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 5007775-79.2024.8.08.0021, proposta contra ele por
Omini
S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento
,
que, dentre out
r
as providências,
indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado
por ele
.

Nas razões do recurso
(id 17995862
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “No que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de
veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem”;
2) “se encontra neste
momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza”;
e 3) não tem condições de custear as despesas do processo.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que
confirmem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
o
recorrente.

No caso,
como restou salientado na respeitável decisão recorrida “
Em que pese a parte ré ter afirmado na contestação (Id. 50656441) que colacionou comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda, não há nos autos os referidos documentos. Assim, a mera declaração de pobreza, desacompanhada de lastro probatório documental, mostra-se insuficiente para permitir a aferição da real capacidade econômica do requerido frente às despesas do processo”.

Saliento que os documentos coligidos nos ids 17995867-9 não são suficientes para concluir no sentido da existência de cenário de precariedade econômica. O agravante poderia ter coligido aos autos cópias de extratos bancários, comprovações de protestos e negativações, dente outros documentos hábeis para comprovar a suas alegações.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.